Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700592-32.2017.8.07.0003 EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Caenge S.A - Construção Administração e Engenharia em desfavor da decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 22524773, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não possui repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF